Tribunal: TJSP
Processo: 4001798-97.2013.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda regressiva ajuizada por segurada em face de condutor e empregador-proprietário do veículo. Sentença de extinção por reconhecimento de litispendência. Processual. Honorários advocatícios. Demanda de reduzida complexidade e desfecho singelo que, todavia, se estendeu por quase dois anos por ausência de reconhecimento do equívoco pela autora.

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda regressiva ajuizada por segurada em face de condutor e empregador-proprietário do veículo. Sentença de extinção por reconhecimento de litispendência. Processual. Honorários advocatícios. Demanda de reduzida complexidade e desfecho singelo que, todavia, se estendeu por quase dois anos por ausência de reconhecimento do equívoco pela autora. Arbitramento dos honorários devido para cada réu, representados por procuradores distintos e cuja inclusão no polo passivo foi opção da autora. Fixação equitativa em R$ 2.000,00, equivalente a 18,13% do valor dado à causa, que se tem por excessivo. Redução para o percentual de 15% do valor atualizado dado à causa, para cada réu. Sentença reformada estritamente para tal fim. Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4001798-
97.2013.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S/A, são apelados EMPRESA AUTO ÔNIBUS SANTO
ANDRÉ LTDA. e GIVALDO SILVA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001798-97.2013.8.26.0348 - Mauá - Voto no 17.414
2
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Apelados: Empresa Auto Ônibus Santo André Ltda. e Givaldo Silva Borges
Apelação no 4001798-97.2013.8.26.0348 - 1a Vara Cível de Mauá
Voto no 17.414
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda
regressiva ajuizada por segurada em face de condutor e
empregador-proprietário do veículo. Sentença de extinção por reconhecimento de litispendência.
Processual. Honorários advocatícios. Demanda de
reduzida complexidade e desfecho singelo que, todavia,
se estendeu por quase dois anos por ausência de
reconhecimento do equívoco pela autora. Arbitramento
dos honorários devido para cada réu, representados por
procuradores distintos e cuja inclusão no polo passivo foi
opção da autora. Fixação equitativa em R$ 2.000,00,
equivalente a 18,13% do valor dado à causa, que se tem
por excessivo. Redução para o percentual de 15% do
valor atualizado dado à causa, para cada réu. Sentença
reformada estritamente para tal fim. Apelo da autora
parcialmente provido.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 270/272 julgou extinto sem apreciação
do mérito, em razão de litispendência (art. 485, V, do CPC), processo relativo a
demanda indenizatória por acidente de trânsito, ajuizada em termos regressivos por
seguradora em face da empresa proprietária do ônus envolvido na colisão e o
respectivo condutor; condenou a autora, por força desse desfecho, no pagamento dos
encargos sucumbenciais, com arbitramento dos honorários advocatícios em R$
2.000,00 (dois mil reais), quanto ao advogado de cada um dos réus.
Apela a autora (fls. 285/292), questionando tão somente a
verba honorária, que qualifica de excessiva, já que o valor total fixado ultrapassaria o
patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, destacando ainda não se
tratar de demanda complexa a justificar o arbitramento em grau elevado. Bate-se pela
reforma do julgado, com redução dos honorários para o total de 10% (dez por cento)
do valor da causa.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001798-97.2013.8.26.0348 - Mauá - Voto no 17.414
3
com apresentação de contrarrazões no prazo legal tão somente pela apelada Empresa
Auto Ônibus Santo André Ltda. (fls. 301/304).
É o relatório.
Prospera, em parte, o inconformismo.
De fato, considerando o valor da causa, da ordem de R$
11.029,00, e o fato de a tramitação em Primeiro Grau ter durado cerca de dois anos,
tão somente, o arbitramento da verba honorária no total de R$ 4.000,00 acabou por
corresponder a valor superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Não era o valor da causa, por seu turno, irrisório, nem
tampouco foi adotada fundamentação em torno desse aspecto, ou ainda apresentada
justificativa para eventual arbitramento em grau tão superior à aplicação do
percentual máximo do art. 20, § 3o, do CPC/73 (vigente na data da decisão) sobre a
expressão econômica do litígio.
É o caso, portanto, de se promover a devida redução, mesmo
porque o processamento não ofereceu particular complexidade ou exigiu trabalho
diferenciado dos patronos, e a o desfecho foi singelo.
Tem-se, entretanto, por adequado, o percentual total de 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em vez dos 10% (dez por cento)
pugnados pela apelante, verba a ser distribuída igualitariamente entre os patronos dos
réus.
Para tal fim, e nesse limite, fica reformada a r. sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator